Tribunal: TJBA
Processo: 8081960-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8081960-52.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA Advogado(s): TATIANA COELHO LOPES EMBARGADO: DANIELE CUNHA DA SILVA Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ESCLARECIMENTO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o cabimento de indenização por danos morais, com remissão às Súmulas 54 e 362 do STJ, mas sem explicitação dos índices de correção monetária e da taxa dos juros moratórios. O embargante aponta omissão nesse ponto e requer a devida complementação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à definição dos critérios específicos para correção monetária e juros moratórios, a justificar a integração da decisão nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão judicial omissa quanto aos índices de atualização monetária e à taxa dos juros moratórios configura vício passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. 4. A ausência de definição expressa sobre tais critérios pode gerar insegurança jurídica e interpretações divergentes na fase de execução, sendo necessária a devida explicitação, para garantir a exequibilidade da decisão. 5. O índice de correção monetária aplicável é o IPCA-E, por refletir adequadamente a variação do poder aquisitivo da moeda, conforme orientação consolidada nos Tribunais Superiores em condenações de natureza cível. 6. Os juros moratórios incidentes em indenizações decorrentes de responsabilidade civil extracontratual devem observar a taxa legal de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos integrativos. Tese de julgamento: “1. A omissão no acórdão quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios autoriza a integração da decisão, sem alteração do resultado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. 2. O índice de correção monetária aplicável às condenações de natureza cível é o IPCA-E. 3. Os juros moratórios incidentes em indenizações por responsabilidade civil extracontratual devem observar a taxa legal de 1% ao mês”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8081960-52.2022.8.05.0001, tendo como Embargante BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e Embargada DANIELE CUNHA DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITO INFRINGENTE, pelas razões a seguir expendidas: